Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-65.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800286-65.2025.8.14.0401

APELANTE: ANDREY DELGADO DE FREITAS

APELADO: NATASHA DOS ANJOS RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim n.º: 0800286-65.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDREY DELGADO DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: NATASHA DOS ANJOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO OU REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. PRAZO INDETERMINADO. VINCULAÇÃO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, sem fixação de prazo determinado, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 e no Tema Repetitivo 1.249 do STJ, diante da persistência do risco à integridade física, psicológica, moral e patrimonial da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; e (ii) estabelecer se é obrigatória a reavaliação periódica dessas medidas, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ou mediante limitação temporal máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica autônoma, caráter satisfativo e finalidade de tutela inibitória, não se subordinando à existência de inquérito policial ou ação penal.

4.

Para a concessão e manutenção das medidas protetivas, basta a presença de indícios da prática de violência doméstica e a demonstração da necessidade de proteção da vítima, sendo desnecessária prova exauriente do ilícito.

5.

A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica praticada na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme e coerente com os demais elementos dos autos.

6.

Os elementos constantes do boletim de ocorrência e do formulário de avaliação de risco demonstram a existência de risco atual e iminente à integridade da vítima, justificando a manutenção das medidas.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.249, firmou entendimento no sentido de que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco, sendo incabível a fixação de prazo predeterminado.

8.

A exigência de reavaliação periódica obrigatória ou de renovação automática das medidas implicaria revitimização institucional da ofendida, em afronta à finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

9.

A Lei nº 14.550/2023 reforçou o entendimento jurisprudencial ao inserir o § 6º no art. 19 da Lei nº 11.340/2006, vinculando a duração das medidas à persistência do risco e condicionando sua revogação à comprovação de alteração das circunstâncias fáticas.

10.

A revisão ou revogação das medidas protetivas deve ocorrer apenas mediante provocação do interessado ou de ofício pelo juízo, com contraditório e oitiva da vítima, quando constatado o esvaziamento concreto da situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza de tutela inibitória autônoma e não se subordinam à existência de inquérito policial ou ação penal.

2.

A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, sendo incabível a fixação de prazo predeterminado.

3.

As medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de reavaliação periódica, devendo ser revistas apenas quando demonstrada alteração concreta das circunstâncias que ensejaram sua concessão, com prévio contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §§ 5º e 6º, e 21; CPC, art. 487, I; CPP, art. 316, parágrafo único (inaplicável por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim n.º: 0800286-65.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDREY DELGADO DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: N. D. A. R.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREY DELGADO DE FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que manteve a liminar deferida em favor da vítima N.D.A.R., mantendo as Medidas Protetivas de Urgência, com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (ID nº 29390978).

O Juízo
de
origem entendeu pela necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas anteriormente, sem prazo determinado, nos termos do Tema Repetitivo 1.249 do STJ, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco.

No entanto, o apelante se insurge contra referida decisão, requerendo a determinação de um prazo para vigência das medidas protetivas, com risco de violar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo a vítima ser intimada ao término para manifestar eventual interesse em prorrogação. Subsidiariamente, que seja determinada a reavaliação periódica obrigatória a cada 90 (noventa) dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternadamente, que não ultrapasse o prazo de 06 (seis) meses (ID nº 29390978).

Constam as contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID’s 29390998 e 29390995).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo (ID nº 32011001).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada.

Explico.

A Lei Maria da Penha tem por finalidade precípua assegurar a integridade física, moral e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza autônoma e caráter satisfativo, não estando condicionadas à existência de ação penal em curso contra o suposto agressor. Sua finalidade é eminentemente preventiva, voltada à preservação da integridade da ofendida.

Para sua concessão, exige-se apenas a presença de indícios da prática de violência, sendo desnecessária a comprovação cabal do delito, bastando a demonstração da situação de risco e da necessidade de proteção da vítima.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher — usualmente praticados na clandestinidade — a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e firme.

No caso concreto, as medidas protetivas foram deferidas liminarmente diante da gravidade dos fatos narrados. Consta do Boletim de Ocorrência nº 00008/2025.100141-1 (ID nº 29390965, fls. 02-03) que a vítima relatou ter sofrido agressões físicas, como puxões de cabelo e apertos no braço, além de ameaças de morte, conforme seu depoimento prestado em sede policial.

O relato evidencia um contexto de violência reiterada, ameaças e atos de intimidação, inclusive com danos a bens da vítima e interrupção do fornecimento de energia elétrica da residência onde se encontrava com os filhos.

Nesse cenário, merece destaque o Formulário de Avaliação de Risco (ID nº 29390965, fls. 09-14), que aponta a existência de elementos concretos indicativos de risco atual ou iminente à integridade da ofendida. A manutenção das medidas, portanto, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a finalidade protetiva da norma.

Verifica-se, ademais, um padrão de comportamento marcado por controle, intimidação e violência de gênero, inserido em contexto de desigualdade estrutural, não havendo elementos que indiquem alteração da situação fática capaz de afastar o risco.

Assim, mostra-se necessária a manutenção das medidas impostas, as quais se revelam adequadas, proporcionais e indispensáveis à proteção da vítima, não havendo falar em cerceamento indevido de direitos.

No tocante ao pedido defensivo de fixação de prazo certo para vigência das medidas protetivas, igualmente não merece acolhimento.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, sendo incabível a fixação de prazo predeterminado. Reconheceu-se, ainda, sua natureza de tutela inibitória autônoma, desvinculada da existência de inquérito policial ou ação penal.

De igual modo, não se mostra adequada a fixação de prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que as medidas protetivas possuem regime jurídico próprio.

A imposição de prazos rígidos contraria a sistemática da Lei Maria da Penha e pode gerar revitimização institucional, ao submeter a ofendida a reiteradas comprovações da necessidade de proteção. A eventual revogação das medidas deve estar condicionada à efetiva demonstração de alteração das circunstâncias que justificaram sua concessão.

A Lei nº 14.550/2023 reforçou essa compreensão ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, estabelecendo expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

No julgamento do REsp nº 2.070.717/MG (Tema 1.249), a Terceira Seção do STJ reafirmou que não é possível quantificar previamente o tempo necessário à cessação do risco, devendo as medidas perdurar enquanto necessária a tutela inibitória, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo mediante provocação da parte interessada.

Portanto, a revogação das medidas protetivas somente poderá ocorrer mediante comprovação concreta de que cessou a situação de risco.

Nos autos, além dos relatos consistentes da vítima acerca das agressões físicas, morais e patrimoniais, há registro de temor persistente em relação ao apelante, o que evidencia a atualidade do risco.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas de urgência é providência que se impõe, não configurando afronta aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026